Tribunal: TJPA
Processo: 0800262-20.2024.8.14.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800262-20.2024.8.14.0030

APELANTE: PEDRO HENRIQUE MARTINS DE LIMA, MARIA ALZELINA MONTEIRO CARVALHO

APELADO: MARIA ALZELINA MONTEIRO CARVALHO, PEDRO HENRIQUE MARTINS DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0800262-20.2024.8.14.0030

APELANTE: PEDRO HENRIQUE MARTINS DE LIMA

Advogado do(a) APELANTE: AULUS ALVARO DA ROCHA FERREIRA - PA26615-A

APELADO: MARIA ALZELINA MONTEIRO CARVALHO

Advogado do(a) APELADO: PAULO SERGIO DE LIMA PINHEIRO - PA8726-A

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. OFENSA À HONRA MEDIANTE PUBLICAÇÃO EM REDE SOCIAL. ATO ILÍCITO E DEVER DE INDENIZAR INCONTROVERSOS. RECURSO RESTRITO AO QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR FIXADO NA SENTENÇA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS. AUSÊNCIA DE DESPROPORÇÃO MANIFESTA. MANUTENÇÃO DO MONTANTE ARBITRADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta exclusivamente para discutir o valor da indenização por danos morais fixado em sentença, sendo incontroversos o ato ilícito e o dever de indenizar, em razão do trânsito em julgado do recurso da parte ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se se o valor arbitrado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade ou se comporta majoração em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A indenização por dano moral deve cumprir função compensatória e pedagógica, sem ensejar enriquecimento sem causa.

A intervenção do Tribunal para alterar o quantum somente se justifica diante de manifesta desproporção, o que não se verifica no caso concreto.

Valor fixado na origem compatível com a extensão do dano comprovado e com as circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “Não evidenciada manifesta desproporção entre o valor fixado a título de danos morais e as circunstâncias do caso concreto, impõe-se a manutenção do quantum indenizatório arbitrado na sentença.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em plenário virtual, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Relatório

Trata-se de apelação cível interposta por Pedro Henrique Martins de Lima contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marapanim/PA, nos autos da ação de indenização por danos morais ajuizada em face de Maria Alzelina Monteiro Carvalho.

Na petição inicial, o autor alegou, em síntese, que a demandada realizou publicação ofensiva em rede social, imputando-lhe conduta incompatível com os valores morais e religiosos da comunidade em que está inserido, circunstância que teria atingido sua honra, imagem e reputação, especialmente por exercer função de secretário paroquial.

Sustentou que a exposição pública da mensagem extrapolou o direito à livre manifestação do pensamento, configurando ato ilícito, motivo pelo qual requereu a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

O feito seguiu tramitação regular até a prolação da sentença (id 25218878), que julgou procedente o pedido, reconhecendo a prática de ato ilícito consistente na publicação ofensiva e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), acrescida de correção monetária e juros legais, além da condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos fixados na decisão.

Irresignado, Pedro Henrique Martins de Lima interpôs recurso de apelação (id 25218879), sustentando, em síntese, que o valor arbitrado a título de danos morais se mostra irrisório e desproporcional diante da gravidade da ofensa, da ampla divulgação da publicação em rede social e do abalo causado à sua honra e imagem perante a comunidade local. Requer, assim, a majoração do quantum indenizatório, bem como a readequação dos honorários advocatícios.

Ressalte-se que a parte ré também interpôs recurso de apelação, o qual não foi conhecido por decisão proferida nesta instância, em razão da deserção (id 26586821), tendo sido certificado o trânsito em julgado quanto a esse recurso (id 30074112), de modo que restou definitivamente estabilizado o reconhecimento do ato ilícito e do dever de indenizar, limitando-se a devolutividade recursal apenas ao exame do pedido de majoração do valor da indenização formulado pelo autor.

Distribuídos os autos, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de _____ de 2026.

VOTO

VOTO

DO CABIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Conforme delineado no relatório, a devolutividade recursal encontra-se restrita à análise do quantum indenizatório fixado a título de danos morais, uma vez que o recurso interposto pela parte ré não foi conhecido nesta instância, tendo transitado em julgado o reconhecimento do ato ilícito e do dever de indenizar.

A controvérsia devolvida a este Colegiado, portanto, limita-se a verificar se o valor arbitrado na sentença atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa, que orientam a fixação da indenização por dano moral.

No caso concreto, é incontroverso que a apelada promoveu publicação em rede social com conteúdo ofensivo à honra do apelante, circunstância reconhecida expressamente na sentença, encontrando-se definitivamente assentados o ilícito e o nexo causal.

A análise recursal não mais comporta rediscussão acerca da existência do dano, mas apenas da adequação do montante indenizatório fixado.

A indenização por dano moral não se presta a restituir o status quo ante, mas a proporcionar compensação razoável ao ofendido, ao mesmo tempo em que exerce função pedagógica e desestimuladora da conduta ilícita, sem, contudo, converter-se em fonte de lucro ou enriquecimento indevido.

A fixação do valor deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, a extensão do dano, a gravidade da conduta, a repercussão da ofensa e a condição das partes.

No presente feito, embora a ofensa tenha sido veiculada por meio de rede social, circunstância que, em tese, amplia o alcance da publicação, não se extrai dos autos demonstração de repercussão mais ampla ou de consequências concretas gravosas que tenham extrapolado o abalo moral inerente à própria ofensa reconhecida.

Além disso, o valor fixado na sentença, embora modesto, mostra-se compatível com a dimensão do dano evidenciado nos autos e com o contexto fático delineado, atendendo à finalidade compensatória da indenização sem perder de vista a proporcionalidade entre a gravidade do ilícito e a resposta jurisdicional.

Ora, a intervenção desta instância revisora para majorar o quantum somente se justifica quando evidenciada manifesta desproporção, o que não se verifica no caso concreto.

Nesse contexto, entendo que o montante arbitrado na origem se mantém dentro dos parâmetros de razoabilidade e adequação, não se mostrando irrisório a ponto de esvaziar a função reparatória da indenização, nem excessivo a ponto de configurar enriquecimento sem causa.

Assim, ausente fundamento jurídico suficiente para a modificação do quantum, impõe-se a manutenção da sentença nesse particular.

Mantêm-se, por conseguinte, os demais termos do decisum, inclusive quanto aos critérios de correção monetária e juros de mora.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença, inclusive quanto ao valor fixado a título de indenização por danos morais.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2026

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 18/02/2026